Tribunal: STF
Processo: HC 236924
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra ato do Superior Tribunal Militar – STM que, nos autos da Apelação Criminal 7000123- 51.2021.7.00.0000/MS, certificou o trânsito em julgado e determinou as providências necessárias à execução da pena imposta ao ora paciente (documento eletrônico 11, pp. 34-52).



    Busca-se:



    “i)- LIMINARMENTE, seja deferida a ordem a fim de anular o trânsito em julgado do acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, determinando-se que a Autoridade Coatora competente intime o Paciente, pessoalmente, do acórdão condenatório, nos termos do voto do Relator, bem como suspenda e/ou tranque a ação de execução penal, tendo em vista a irregularidade evidenciada que, por sua vez, coloca o Paciente em risco de prisão iminente, ferindo, desta forma, o seu direito de ir e vir, previsto em texto constitucional;



    ii)- NO MÉRITO, pedem e esperam os advogados impetrantes que a ordem seja concedida em definitivo, confirmando-se a liminar, fazendo, via de consequência, cessar a coação ilegal a que está submetido o Paciente, para o fim de, anulada a decisão que decretou o trânsito em julgado, possa o Paciente exercer o seu direito de ampla defesa.” (doc. eletrônico 1, p. 16).



    Este habeas corpus é inviável, no entanto.



    Isso porque os argumentos veiculados neste habeas corpus é reiteração do HC 236.366/MS, da minha relatoria, impetrado em favor do paciente com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. A petição inicial e o ato impugnado, aliás, são os mesmos.



    Com efeito, é firme a orientação desta Suprema Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 9/10/2023; HC 225.045 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/3/2023; HC 184.918 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 15/7/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/5/2020; HC 171.681 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/8/2019, este assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (RISTF, 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator